Tribunal: TJSP
Processo: 0001595-79.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de agentes - Pedido de absolvição por insuficiência probatória acolhido - Ausência de prova inequívoca da autoria delitiva - Elementos meramente indiciários colhidos na fase policial insuficientes para sustentar édito condenatório - Aplicação do in dubio pro reo - Recurso provido para absolver os apelantes, nos termos do art.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de agentes - Pedido de absolvição por insuficiência probatória acolhido - Ausência de prova inequívoca da autoria delitiva - Elementos meramente indiciários colhidos na fase policial insuficientes para sustentar édito condenatório - Aplicação do in dubio pro reo - Recurso provido para absolver os apelantes, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001595-79.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
IVALDO DE MELO SILVA e WILLIAN ALVES DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001595-79.2017.8.26.0635 -Voto no
2
Voto no 12566 - DIGITAL
Apelação: 0001595-79.2017.8.26.0635
Apelantes: José Ivaldo de Melo Silva e Willian Alves dos Santos
Apelado: Ministério Público
4a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital - SP
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime
praticado em concurso de agentes - Pedido de absolvição por
insuficiência probatória acolhido - Ausência de prova inequívoca
da autoria delitiva - Elementos meramente indiciários colhidos na
fase policial insuficientes para sustentar édito condenatório -
Aplicação do in dubio pro reo - Recurso provido para absolver os
apelantes, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Ao relatório da sentença de fls. 207/212, acrescenta-se
que José Ivaldo de Melo Silva e Willian Alves dos Santos foram condenados
como incursos nas penas do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, a
cumprirem 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Concedido o direito
de recorrerem em liberdade.
Inconformados,
os
réus
apelam,
buscando
a
absolvição por insuficiência probatória. De forma subsidiária, pleiteiam a
imposição do regime aberto para o início do cumprimento da pena (fls. 236/238 e
254/258).
Contrariados os recursos (fls. 242/244 e 264/268),
manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos apelos
(fls. 279/285).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001595-79.2017.8.26.0635 -Voto no
3
É o relatório.
Os recursos não procedem.
Os acusados José Ivaldo de Melo Silva e Willian
Alves dos Santos foram condenados como incursos nas penas do artigo 155, §
4o, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 11 de fevereiro de 2017, na Rua
José Silva Alcântara Filho, na Ponte Rasa, na cidade e Comarca de São
Paulo/SP, previamente ajustados e com unidade de desígnios, teriam subtraído
para si um veículo VW/Kombi, de placas BNV-0783/Itaquaquecetuba-SP, de
propriedade da vítima Paulo Sérgio da Silva.
Consta da exordial acusatória, que, nas circunstâncias
de tempo e lugar acima mencionadas, os réus avistaram o veículo
supramencionado estacionado na via pública e decidiram subtraí-lo.
Posteriormente, a vítima constatou o furto e comunicou a polícia.
No dia 24 de fevereiro de 2017, policiais militares em
patrulhamento de rotina, ao se depararem com os acusados e outro indivíduo não
identificado em poder do veículo subtraído, aproximaram-se para abordá-los,
ocasião em que todos eles empreenderam fuga. Posteriormente, os réus foram
presos em flagrante.
Ocorre, no entanto, que, a meu ver, a imputação acima
descrita não restou inequivocamente demonstrada nos autos, respeitado,
evidentemente, o entendimento diverso do Magistrado a quo.
Na fase policial, os réus afirmaram que “estavam no
fluxo, ia furtar o veículo VW Kombi BNV0783 que estava na via pública quando
foram surpreendidos por policiais militares os quais os detiveram, mas nem
chegaram a entrar na Kombi” [sic] (cf. interrogatórios de fls. 07 e 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001595-79.2017.8.26.0635 -Voto no
4
Em juízo, optaram pela revelia (cf. fls. 200).
A vítima Paulo Sérgio, por sua vez, conquanto tenha
confirmado a ocorrência do furto do seu veículo, nada contribuiu para elucidar a
autoria delitiva (cf. audiência realizada por meio de audiovisual de fls. 235/237).
Os policiais militares Gerson Aparecido e Rafael
Ordenez, por sua vez, confirmaram que, na data dos fatos, prenderam os réus em
flagrante em poder do automóvel subtraído. Afiançaram, ainda, que havia outro
indivíduo na companhia dos acusados, mas ele conseguiu fugir antes da
abordagem policial. Indagados a respeito, eles admitiram o furto do veículo.
Concluíram, dizendo que o carro tinha sido subtraído alguns dias antes (cf.
audiência realizada por meio de audiovisual de fls. 235/237).
Como se vê, há apenas e tão somente o fato de os
acusados estarem em poder do veículo subtraído quando da abordagem policial;
circunstância esta que, no caso em comento, por si só, é insuficiente para lastrear
um édito condenatório, tendo em vista o extenso lapso temporal existente entre a
subtração (11/02/2017) e a apreensão do veículo (24/02/17).
Sendo assim, não seria um contrassenso imaginar que
os recorrentes pudessem ter recebido o bem de outro indivíduo, tendo
conhecimento, ou não, da origem espúria do veículo.
Além do mais, a suposta a confissão informal dos
acusados feita aos agentes públicos de segurança não veio corroborada por
qualquer outro elemento de prova, como se viu acima.
Nenhuma outra prova foi produzida sob o crivo do
contraditório de forma a apontar pela responsabilização criminal do apelante pelo
delito aqui discutido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001595-79.2017.8.26.0635 -Voto no
5
Ora, como se sabe, para a condenação criminal, por
todo o gravame que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade
daquele apontado como autor do delito.
Para tanto, não servem meras suposições, provas
contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida
invencível. Isto porque, no caso do processo penal, a dúvida deve favorecer a
defesa, como solução benéfica do in dubio pro reo.
É exatamente esta a hipótese dos autos, onde se os
indícios trazidos com o inquérito foram suficientes para o oferecimento da
denúncia e consequente propositura da ação penal, não se repetiram em juízo
com a certeza exigida para o decreto condenatório.
Logo, a melhor solução há de ser o reconhecimento do
non liquet, com a consequente absolvição dos apelantes.
Ante o exposto, dá-se provimento aos apelos, para
absolver os réus nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
OSNI PEREIRA
RELATOR